Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718840-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: VALDIR LEITE DA COSTA MONTE EMBARGADO: VALDIMIR SILVA MONTE REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE SANTANA COSTA MONTE D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo herdeiro Valdir Leite da Costa Monte contra decisão monocrática de ID 5904956 que negou seguimento ao agravo de instrumento por meio do qual o agravante pretendia a reforma de decisão que, na origem, indeferiu o pedido para que o agravante possa solicitar, por alvará judicial, extratos bancários e declarações de imposto de renda em nome do falecido (Valdimir Silva Monte) e de sua esposa, Cleide Santana Costa Monte (inventariante). Com fulcro no art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ve)